Tribunal: TJBA
Processo: 8037682-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037682-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

AGRAVADO: RODRIGO CACAU E SILVA

Advogado(s)
:
KARLA KAROLINE OLIVER DE MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉDICO COOPERADO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES NO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato de suspensão com pedido de tutela antecipada de urgência (nº 8018713-49.2025.8.05.0080), deferiu a reintegração do autor às atividades anteriormente exercidas no Hospital Unimed Baía de Todos os Santos, nas mesmas condições anteriores ao afastamento, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, até ulterior decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o afastamento do médico cooperado foi realizado com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento deve limitar-se à verificação da legalidade e razoabilidade da tutela antecipada concedida em decisão liminar, sem análise aprofundada do mérito.

4. O afastamento do agravado de suas funções no Hospital Unimed Baía de Todos os Santos foi determinado de forma sumária pelo Diretor Técnico, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, conforme consta nos documentos ID 505002542 e ID 85480254.

5. O Regimento Interno da cooperativa, juntado ao ID 505002541, prevê expressamente que a apuração de condutas sujeitas à sanção deve observar rito formal, com nomeação de instrutor, notificação regular e garantia de defesa, cabendo ao Conselho Técnico Ético e ao Conselho de Administração a condução e o julgamento do feito.

6. A adoção de medida sancionatória sem o devido processo administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

7. A alegação de que o afastamento abrangeu apenas a escala de sobreaviso não descaracteriza a natureza punitiva da medida adotada, tampouco legitima sua adoção sem a devida formalidade e previsão regimental.

8. Não se verifica, nos autos, a presença de risco efetivo e atual à coletividade hospitalar capaz de justificar a urgência da medida administrativa adotada. Ao contrário, o tempo de vínculo do agravado e a ausência de informações sobre reincidência da conduta atribuída fragilizam a justificativa da agravante.

9. O processo administrativo foi instaurado apenas após o afastamento (ID 505002547), e não há, até o momento, informações sobre sua conclusão, o que reforça a ausência de fundamentação legal para a medida disciplinar imposta.

10. A tutela antecipada deferida em primeiro grau atende aos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente diante da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano à atividade profissional do agravado. O caráter precário da decisão e sua possível revisão ao longo da instrução processual afastam o argumento de risco irreversível à agravante.

IV. DISPOSITIVO

11. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 297, 300 e 303.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 0193514-40.2008.8.13.0408, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 01.08.2019; TJ-MT, AI nº 1002407-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037682-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e como agravado RODRIGO CACAU E SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA